Tribunal: STF
Processo: RE 99650
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
ICM - MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE FRUTAS DE PAISES
INTEGRANTES DA ALALC. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE E
RESERVA LEGAL PARA PERMANECEREM ISENTOS DO TRIBUTO APESAR DA
REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
INVOCADOS E DISSIDIO INCOMPROVADO. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS, PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, EM DESOBEDIENCIA A SÚMULA 512.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE E PROVIDO NESSA PARTE,
PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS.